Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE – FALHA DO SERVIÇO CONFIRMADA – DANO MORAL RECONHECIDO - DEVER DE RESTITUIÇÃO NA PROPORÇÃO DO DESCUMPRIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.
2. A preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade não merece guarida, pois das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.
3. Considerando que o serviço de instalação do box do banheiro não foi cumprido conforme avençado entre as partes, está configurada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a reclamada deve restituir ao reclamante a quantia proporcional ao descumprimento do contrato. Portanto, mantida a indenização material fixada pelo juízo de origem.
4. No que a alude ao pedido de indenização por dano moral, a sentença merece reforma. Consigne-se que a conduta da recorrida foi de resistência e não no sentido de reparar a falha cometida, fazendo com que o consumidor fosse submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, incluindo-se a propositura de uma ação judicial.
5. Demonstrados os transtornos experimentados pelo recorrente, que esteve privado do uso do produto adquirido, demonstrado está o dano extrapatrimonial. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014747-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 453.690.201-59 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), VIDRACARIA COSTA MENDES LTDA - CNPJ: 46.125.179/0001-04 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024